Tribunal: TJSP
Processo: 2144618-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES
- Perda superveniente do interesse recursal em face do acordo entabulado entre as partes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144618-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WORLD
MALBEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI, são agravados JOSÉ
PAULO MARTINS e MARISOL BOUZA FERRARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144618-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30506
2
VOTO No 30506 – APELAÇÃO No 2144618-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: WORLD MALBEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI
AGRAVADOS: JOSÉ PAULO MARTINS E MARISOL BOUZA FERRARINI
COMARCA: CAPITAL (20a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ELAINE FARIA EVARISTO
EMENTA
APELAÇÃO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
EM FACE DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES
- Perda superveniente do interesse recursal em face do
acordo entabulado entre as partes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r.
contra a r. decisão da R. Primeira Instância, copiada às fls. 29/30 que, dentre outros
comandos, entendeu ser indevida, ao menos em sede de cognição sumária, a redução
do valor do locativo em razão do atual cenário de Pandemia causada pelo novo
Coronavírus, eis que as medidas administrativas adotadas pelo Poder Público afetam
a todos, não podendo a decisão prestigiar apenas uma das partes da relação
contratual o que poderia ocasionar onerosidade excessiva. Concluiu, que não
evidenciada a probabilidade do direito, indeferia o pedido de urgência.
Sustentou a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria
ser reformada, ao argumento de em decorrência da Pandemia, até a presente data
não houve a possibilidade de retomada da atividade empresarial realizada no imóvel
locado (venda de vinho produzido na região de Mendoza na Argentina), cujo
funcionamento não está autorizado a funcionar por não se tratar de serviço essencial.
Asseverou que a maior parte de seus clientes são pessoas físicas e jurídicas (bares,
restaurantes, lanchonetes, empórios e lojas de vinho), não havendo como fazer frente
a quaisquer despesas em face de todo o comércio estar paralisado, o que causou
queda brusca do faturamento desde março. Sustentou que desde março vinha
buscando a solução para o aluguel que vencera em 05.04.20, mas que apenas lhe fora
concedido o diferimento do valor da locação de 50% do valor do aluguel por dois
meses, destacando que a manutenção do valor integral do locativa num futuro breve
acarretaria a demissão de funcionários e o não cumprimento com fornecedores, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144618-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30506
3
quais já negociaram os valores de seus contratos, reiterando, assim, a necessidade de
concessão da tutela de urgência pleiteada, consistente na declaração de que a
agravante possa efetuar o pagamento de 50% do valor do aluguel no período de
março a setembro de 2020, devendo o valor devido ser descontado da garanti
locatícia, conforme previsão contratual, qual seja, o título de capitalização Portocap.
Ademais, destacou a necessidade da isenção da multa pela rescisão antecipada
devida durante a situação de Pandemia, rescisão essa que deve ocorrer no dia
05.09.20.
Processado o recurso, os avisos de recebimento retornaram com a
informação de ausente nas três tentativas realizadas (vide fls. 95/96).
É a síntese do necessário.
O recurso se encontra prejudicado.
Isto porque, o cerne da discussão no presente, não mais subsiste, pois,
fora entabulado acordo nos autos 1048731-06.2020.8.26.0100, tendo o R. Juízo a quo
requerido a juntada de procuração por parte dos ora agravados para que fosse
homologado o acordo. Vejamos:
“Fls. 165/166: primeiramente, regularizem os requeridos sua
representação processual, juntado aos autos procuração em nome
do patrono que subscreveu o acordo (Dr. Everton da Silva
Santana). Após tornem para homologação do acordo. Intime-se.
(fls. 167 dos autos de origem
A procuração requerida fora acostada às fls. 171 dos autos de origem,
tendo sido os autos remetidos à conclusão para homologação do acordo.
Diante desse cenário, se torna desnecessária a discussão da matéria
deduzida nas razões recursais (antecipação da tutela para redução do locativo),
questão essa pendente ao tempo da interposição do presente recurso, que, por óbvio,
não mais subsiste, ante o acordo pendente do homologação no qual as partes
convencionam o levantamento por parte dos agravados de quantia depositada na ação
de despejo, além do pagamento do saldo devedor em três parcelas, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144618-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30506
4
avençado às fls. 166 dos autos de origem.
Assim, fica prejudicado o julgamento do mérito do presente agravo,
nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/15, em face da notável
perda superveniente do interesse recursal, ficando revogada, por consequência, a
liminar concedida anteriormente.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora